Tribunal: TJMT
Processo: 1017028-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DOS AUTORES NA POSSE DOS IMÓVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NÃO APLICÁVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXPRESA PERMISSÃO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERICULUM IN MORA. VENDA A NON DOMINO. AGRAVANTE NA POSSE DOS IMÓVEIS HÁ MAIS DE 12 ANOS. PERICULUM IN MORA INVERSO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017028-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVANTE), DIOGENE VERGINIO BENETTI - CPF: 200.232.199-04 (AGRAVADO), HILDA GOLON BENETTI - CPF: 724.191.489-91 (AGRAVADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (AGRAVADO), MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1003897-80.2023.8.11.0050

AGRAVANTE(S)
:

JOSE THOME PREDIGER

AGRAVADO(S)
:

MARLI DE OLIVEIRA GOLON
e Outros

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
REINTEGRAÇÃO LIMINAR DOS AUTORES NA POSSE DOS IMÓVEIS.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO
LEGAL E A
O CONTRADITÓRIO. NÃO APLICÁVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. EXPRESA PERMISSÃO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O
PERICULUM IN MORA
.
VENDA
A NON DOMINO
. AGRAVANTE NA POSSE DOS IMÓVEIS HÁ MAIS DE
12 ANOS.
PERICULUM IN MORA
INVERSO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão
que deferiu liminar,
inaudita altera parte
, para reintegrar os autores à posse de diversos imóveis objeto
de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóveis rurais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que autorizou a reintegração liminar dos agravados na posse dos imóveis e se há risco de dano irreparável em decorrência da manutenção dessa decisão.

III. RAZÕES DE D
ECIDIR

Não há que falar em violação ao
s princípios do devido processo legal e contraditório para a concessão de tutela de urgência liminarmente, antes da citação do réu, por se tratar de permissão legal de contraditório diferido. Inteligência do art. 9º, inciso I e art. 300, §2º, do Código de Processo Civil.

Em reintegração liminar de posse
fundada em descumprimento de compromisso de compra e venda
, não há probabilidade do direito quando
o réu demonstra
, em cognição sumária, a venda
a non domino
d
o imóvel
litigioso
somada
, resultando em
exceção do contrato não cumprido
, além do risco
do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em razão da posse do requerido
datar de mais de 12 anos. Inteligência do art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, e art.
476 do Código Civil.

É imprescindível haver pronunciamento judicial acerca da resolução do contrato de compra e venda para que seja autorizada a reintegração do credor na posse do imóvel litigioso, pouco importando o fato de ter havido notificação extrajudicial da parte devedora ou cláusula que preveja a resolução automática do contrato em caso de inadimplência, não havendo se falar, portanto, em esbulho praticado pela parte requerida antes de resolvido referido contrato.
Inteligência
do art. 561, II, do Código de Processo Civil e
arts
.
113,
422 e
476
do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:

"Não há violação ao contraditório na concessão de tutela de urgência liminarmente, antes da citação do réu, em face de permissão legal de contraditório diferido."

"A venda
a non domino

afasta
a probabilidade do direito
à
reintegração
liminar
de posse
ao vendedor
, configurando exceção do contrato não cumprido
, além de apresentar
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

"A reintegração na posse de imóvel litigioso
, objeto de ação de rescisão de
instrumento particular de
compromisso de compra e venda,
depende de prévia resolução judicial do contrato, sendo inválida a invocação de cláusula de resolução automática ou notificação extrajudicial como fundamento suficiente para tanto."

____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 9º, I, 300,
caput
e §
§
2º
e 3º,
561, II; Código Civil,
arts
. 113, 422, 476.

Jurisprudência relevante
citada:

TJMT -
N.U 1014705-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024
;
N.U 1003786-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
JOSE THOME PREDIGER
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
141145764
–
autos de origem PJE Nº

1003897-80.2023.8.11.0050
) pelo
Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
-MT
que
,

nos autos
A
ção de
R
escisão
C
ontratual c/c
C
ancelamento de
E
scritura
P
ública e
R
egistro com
P
edido de
T
utela de
U
rgência
A
ntecipada movida por
MARLI DE OLIVEIRA GOLON
e
Outros
,

deferiu a liminar
pleiteada
para reintegrar os
autores, ora agravados
,
na posse dos imóveis objeto da lide
,

sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c cancelamento de escritura pública e registro com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por DIOGENE VERGINIO BENETTI, HILDA GOLON BENETTI, MARIO GOLON e MARLI DE OLIVEIRA GOLON em face de JOSE THOME PREDIGER, todos devidamente qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

A concessão da tutela de urgência é condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pretendem os autores, em sede de tutela de urgência, o deferimento da reintegração de posse dos imóveis em litígio, em razão do suposto inadimplemento contratual do negócio jurídico firmado com o requerido
. Analisando detidamente o documento colacionado ao ID 137792965, observa-se que
as partes convencionaram que, havendo inadimplência e/ou descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, o pacto seria rescindido, de pleno de direito, bem como que o comprador promoveria a devolução dos imóveis no prazo de 10 (dez) dias, mediante constituição em mora através de notificação extrajudicial. Nessa toada, vislumbro que restou devidamente
caracterizada a mora do requerido
, haja vista que, mesmo devidamente notificado extrajudicialmente (ID 137792967), deixou de proceder a quitação do débito.
Assim, resta evidenciada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, reputo decorrente do fato de que o autor está privado patrimônio que se encontra em poder do requerido, deixando de auferir eventuais rendimentos decorrentes da exploração dos imóveis
. Postergar a reintegração de posse para o fim da lide agravará ainda mais essa situação. Dessa forma, considerando que comprovada a relação negocial, a inadimplência e a caracterização da mora, a meu ver, a reintegração de posse dos imóveis é medida de rigor, em virtude do presente caso se amoldar aos requisitos ensejadores para o deferimento do pedido. Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados:

[...]

Dessa forma, por estas fortes e sólidas razões,
DEFIRO a tutela de urgência vindicada e, por consequência, determino a REINTEGRAÇÃO LIMINAR dos autores na posse dos imóveis de matrícula n. 9.544, 9.545, 9.214, 9.215, 9.677, 9.678, 8.284, 8.282, 8.283, 8.280, 8.281, 8.278, no prazo de 30 (trinta) dias.

Fixo multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais),
caso o Requerido desobedeça aos termos da presente decisão ou deixe de adotar as providências necessárias para efetivação da presente ordem judicial
, com fundamento no art. 300 e art. 497, ambos do CPC, e sem prejuízo das sanções cabíveis pelo descumprimento, tudo nos termos da fundamentação.

Autorizo, desde já, que quando do cumprimento do mandado o Oficial de Justiça, caso necessário, se valha de reforço policial, devendo ser oficiado ao Comandante da Polícia Militar atuante no Município de Campo Novo do Parecis/MT, para que providencie o devido e necessário apoio.

Outrossim, visando a resolução do feito, determino a remessa dos autos ao CEJUSC para realização de audiência de mediação, conforme determina o artigo 334 do CPC e Provimento n.º 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Consigno que a audiência não será realizada se ambas as
partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

[...]
[Grifos
nossos]

Em sede de embargos de declaração, a decisão restou assim complementada:

[...]

No que diz ao mérito dos embargos, verifico que assiste razão ao embargante.

Do exposto, nos termos do artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para reconhecer a omissão apontada, no tocante a análise da tutela de urgência vindicada ao item “c” da exordial, o que passo a analisar.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência é condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In
casu
, a parte requerente pleiteia liminarmente a comunicação ao Cartório
do Primeiro Ofício de São José do Rio Claro/MT, a fim de que este se abstenha de efetuar ou suspenda qualquer, registro, averbação ou transferência de titularidade sobre as Matrículas Imobiliárias, objeto desta ação.

Conforme exarado na decisão de Id. 140837760, a probabilidade do direito encontra-se presente, haja vista o documento celebrado entre as partes constante no Id. 137792965 e a caracterização da mora do devedor ao Id. 137792967.

Por sua vez, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pela possiblidade de frustração do requerente na posse do respectivo bem, estando na iminência de ser alienado a terceiros (venda sucessiva), e assim, permanecer no prejuízo, sem probabilidade de pagamento pelo comprador, além de avultar os prejuízos de ordem patrimonial.

Outrossim, o deferimento da antecipação de tutela pretendida, garante, nesse momento processual, a blindagem dos imóveis, objetos da ação, até a resolução do feito.

Nesse sentido, o entendimento da exímia Corte Estadual. In
verbis
:

Cumpre salientar, ademais, que não existe perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso sejam afastados os requisitos discorridos, a medida antecipatória poderá ser revogada a qualquer momento.

Assim, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte autora deve ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais encontram-se previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, a priori, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade de resultar em danos maiores.

Dessa forma, por estas fortes e sólidas razões,
DEFIRO a tutela de urgência vindicada e, por consequência, determino a expedição de ofício ao Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de São José do Rio Claro-MT para que se abstenha de efetuar ou suspenda qualquer, registro, averbação ou transferência de titularidade dos imóveis de matrícula n. 9.544, 9.545, 9.214, 9.215, 9.677, 9.678, 8.284, 8.282, 8.283, 8.280, 8.281, 8.278, até o julgamento da presente
actio
ou determinação contrária proferida por este juízo
.

[...] (ID
158133852, autos de origem)

[Grifos
nossos e do original]

O agravante apresenta minuta recursal (ID
221608168) na qual
suscita a seguinte preliminar:

Violação ao devido processo legal e ao contraditório

No mérito, o agravante apresenta as seguintes teses fático-jurídicas:

Venda
a non domino
, c
onfissões de dívidas e novos negócios jurídicos com os reais proprietários

A tutela de urgência recursal foi deferida,
conforme Decisão de ID
225323675 proferida por este Relator, nestes termos:

[...]

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante
, para suspender os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito do presente recurso.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

[...]
[Grifos
nossos]

Os agravados, por sua vez, apresentam contraminuta recursal (ID
230889677)
nas quais rebatem as alegações do
agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
ID 162353389
dos autos
de origem
, e preparo efetuado, nos termos da certidão e ID 221682667.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024